Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0708409-78.2025.8.07.0000 Agravante : JOSMAR SILVEIRA RIBEIRO Agravado : CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI-ME Processo de Origem : 0716538-46.2024.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSMAR SILVEIRA RIBEIRO, em face da decisão de Id. 225851955, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716538-46.2024.8.07.0020, proposta por CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI-ME, ora agravado, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Verificou-se que tramitava, por esta Segunda Turma Cível, o Agravo de Instrumento no 0711125-78.2025.8.07.0000, interposto por Josmar Silveira Ribeiro, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da execução em comento (no 0716538-46.2024.8.07.0020) proposta por Centro de Ensino Simetria Eireli – ME, rejeitou a alegação de incompetência territorial suscitada em exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD para a parte exequente. Conforme se observou no Id. 70302693 dos autos 0711125-78.2025.8.07.0000, esta Relatoria, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferiu o pedido de efeito suspensivo para reconhecer a incompetência do juízo de origem e determinar a remessa dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, local do domicílio do executado, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC. Consultando os autos originais, observo que os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 09/04/2025. Assim, considerando as circunstâncias elencadas, foi determinada a suspensão do presente agravo por 60 (sessenta) dias, ou até o julgamento de mérito do agravo de instrumento no 0711125-78.2025.8.07.0000. O agravo de instrumento no 0711125-78.2025.8.07.0000 foi julgado para reconhecer a incompetência do Juízo da Circunscrição de Águas Claras, conforme acórdão que transcrevo a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à alegada incompetência territorial, acolhendo-a apenas quanto ao excesso de execução. O agravante sustentou que a ação foi ajuizada em foro absolutamente incompetente, já que seu domicílio, à época da propositura da ação, era Porto Alegre/RS, conforme documentos juntados aos autos, inclusive petição do próprio exequente. Alegou ainda tratar-se de relação de consumo, invocando o art. 6o, VIII, do CDC. Foi pleiteado efeito suspensivo em razão do risco de transferência de verbas de natureza alimentar via SISBAJUD, o que foi deferido em decisão monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro de Porto Alegre/RS, domicílio do devedor-consumidor, para o processamento da execução de título extrajudicial; (ii) determinar se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em razão de se tratar de norma de ordem pública aplicável às relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação documental de que o executado reside em Porto Alegre/RS, inclusive reconhecida pela própria parte exequente, autoriza o reconhecimento da incompetência territorial do juízo de Águas Claras/DF. 4. Em se tratando de relação de consumo, a norma do art. 6o, VIII, do CDC confere ao consumidor o direito de ser demandado no foro de seu domicílio, sendo a competência, nesse caso, absoluta e de ordem pública. 5. A eleição aleatória de foro, dissociada do domicílio das partes ou do local da obrigação, configura prática abusiva e justifica o reconhecimento de ofício da incompetência, conforme o art. 64, § 1o, do CPC e o art. 63, § 5o, com redação da Lei no 14.879/2024. 6. A permanência do feito em juízo manifestamente incompetente afronta o princípio do juiz natural e compromete o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, especialmente em prejuízo da parte hipossuficiente. 7. O risco de irreversibilidade dos atos expropriatórios reforça a necessidade de imediata remessa dos autos ao foro competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A norma do art. 6o, VIII, do CDC assegura ao consumidor o direito de ser demandado no foro de seu domicílio, configurando incompetência absoluta em caso de inobservância. 2. A eleição de foro sem vínculo com as partes ou o negócio caracteriza juízo aleatório e prática abusiva, sendo possível sua declaração de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, e art. 64, § 1o, do CPC. 3. A manutenção de processo em foro incompetente afronta o princípio do juiz natural e prejudica o contraditório e a ampla defesa, especialmente em prejuízo da parte hipossuficiente. [...] (Acórdão 2010276, 0711125-78.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025- grifo nosso) A diligente Secretaria da Segunda Turma Cível certificou que o Acórdão no transitou em julgado em 21/07/2025. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Josmar Silveira Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716538-46.2024.8.07.0020, ajuizada por Centro de Ensino Simetria EIRELI – ME, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante. Ocorre que, consoante amplamente demonstrado nos autos, tramitou perante esta Segunda Turma Cível o Agravo de Instrumento no 0711125-78.2025.8.07.0000, igualmente manejado pelo agravante, no qual se questionou a competência territorial do juízo de origem para o processamento do feito executivo mencionado. Naquela oportunidade, em decisão monocrática ratificada pelo colegiado, restou reconhecida a incompetência territorial absoluta do juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, à luz da relação consumerista evidenciada nos autos e do domicílio do executado situado em Porto Alegre/RS, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O v. acórdão respectivo, publicado em 30/06/2025 e com trânsito em julgado certificado em 21/07/2025, fixou a tese de que, tratando-se de relação de consumo, a ação deve ser proposta no foro do domicílio do consumidor, sendo nula a eleição de foro aleatório desprovida de qualquer vínculo com as partes ou com a obrigação exequenda, prática esta considerada abusiva e passível de reconhecimento ex officio, nos moldes dos arts. 63, § 5o, e 64, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Em cumprimento à decisão desta relatoria, os autos da execução de título extrajudicial já foram devidamente remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo redistribuídos sob o no 5104044-49.2025.8.21.0001, com tramitação perante o 2o Juízo da 17a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, conforme se extrai da consulta processual eletrônica datada de 06/08/2025 e juntada aos autos. Destarte, considerando que a presente insurgência recursal se volta contra decisão proferida nos autos de execução cuja competência já foi definitivamente declinada, e encontrando-se o feito atualmente em curso na jurisdição de Porto Alegre/RS, não mais subsiste a jurisdição desta Corte para a apreciação do presente recurso, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de ofensa à coisa julgada. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento do presente agravo de instrumento, e DETERMINO a consequente remessa dos autos à instância recursal competente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foro de tramitação do feito originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator